Tribunal: TJES
Processo: 0004369-19.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004369-19.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAQUE RAMOS DOS SANTOS

APELADO: ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE AVANÇOU VIA PREFERENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM VALOR PROBATÓRIO. DANO MATERIAL E PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO EM R$10.000,00. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação de indenização por danos materiais e morais por acidente de trânsito, com denunciação da lide à HDI Seguros S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do apelado pelo acidente de trânsito; (ii) avaliar a existência de danos materiais, pensionamento e dano estético indenizáveis; (iii) definir a caracterização e o valor do dano moral; (iv) analisar a denunciação da lide à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial logo após o acidente possui presunção relativa de veracidade e, aliado à confissão do condutor, comprova que o apelado avançou a via preferencial, configurando culpa exclusiva pelo sinistro (art. 44 do CTB).

Não houve comprovação de despesas médicas particulares ou necessidade de plano de saúde custeado, tampouco prova robusta de incapacidade laboral permanente, razão pela qual permanecem improcedentes os pedidos de ressarcimento material e pensionamento.

O dano estético não restou configurado, pois não se comprovou a existência de cicatriz ou deformidade permanente de relevância.

O acidente, que resultou em fratura exposta e internação hospitalar, gera sofrimento físico e psicológico que extrapola mero aborrecimento, justificando indenização por dano moral. Considerando as circunstâncias do caso, o quantum é fixado em R$10.000,00.

A denunciação da lide à seguradora é improcedente, pois a apólice não previa cobertura para danos extrapatrimoniais.

Reconhecida sucumbência recíproca em proporções distintas, com fixação de honorários de acordo com o art. 85 do CPC/2015, vedada compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade civil do réu e condená-lo ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, mantendo-se a improcedência dos demais pedidos.

Tese de julgamento
:

O Boletim de Ocorrência e a confissão registrada no ato são suficientes para comprovar culpa exclusiva no acidente de trânsito.

A ausência de prova documental ou pericial robusta impede o deferimento de danos materiais, pensionamento e dano estético.

O acidente com fratura exposta e internação hospitalar configura dano moral indenizável, fixado em R$10.000,00.

Não cabe denunciação da lide à seguradora quando a apólice não prevê cobertura.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida na forma proporcional, sem compensação de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004369-19.2016.8.08.0021

APELANTE:
ISAQUE RAMOS DOS SANTOS

APELAD
OS
:
ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA e HDI SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ISAQUE RAMOS DOS SANTOS
contra sentença de Id 13991870, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA
, com denunciação da lide à
HDI SEGUROS S/
A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Id 13991871), o apelante sustenta, em síntese, que:

I)

a culpa do primeiro apelado pelo acidente restou devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, que não apenas descreve a dinâmica do sinistro, como também contém a confissão expressa do condutor de que avançou o cruzamento e foi o causador do acidente;
II)

a extensão dos danos foi demonstrada pela documentação médica colacionada aos autos, que atesta o perigo de vida, a perda funcional e a deformidade, justificando a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, pensionamento vitalício, danos morais e estéticos.

Contrarrazões de Id 13991878 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil do primeiro apelado pelo acidente de trânsito e, em caso positivo, a extensão dos danos indenizáveis.

-
Da responsabilidade civil

O juízo

a quo
fundamentou a improcedência do pedido na ausência de provas que corroborassem as teses autorais, afirmando que o Boletim de Ocorrência não descreveu a dinâmica exata do acidente e que o depoimento pessoal do autor se contrastava com as teses de defesa.

Nada obstante, não se pode olvidar que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado aos autos (fls.32/32-v)
foi
lavrado por autoridade policial logo após o evento
, gozando, portanto, de presunção relativa de veracidade e constituindo prova dos fatos nele consignados. Da análise de seu teor, é perfeitamente possível depreender a dinâmica do acidente: o apelante trafegava com sua motocicleta pela Avenida Mario Jorge Assef, enquanto o primeiro apelado, conduzindo seu veículo, trafegava pela Rua Nerço Astori, via secundária.

As fotografias colacionadas aos autos (fls.50/51) demonstram que no referido cruzamento há uma placa de "pare" para os veículos que trafegam pela Rua Nerço Astori, conferindo preferência de passagem aos que se encontram na Avenida Mario Jorge Assef. A colisão, portanto, decorreu da inobservância, pelo primeiro apelado, do seu dever de parada obrigatória antes de ingressar na via preferencial, conforme previsto no art.44 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 44 - Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Não fosse suficiente, tem-se que a culpa do apelado é corroborada de forma inconteste
pela sua própria declaração,
prestada às autoridades policiais e registrada
no Boletim de Ocorrência
:

“Declaro que avancei o cruzamento da Rua Nelson Astori com Mario Jorge Assef colidindo com uma moto placa MTV-0785, sendo eu o causador do acidente”.

Em sua contestação (fls.63/85), o requerido alegou que tal declaração foi fruto de coação,
sem, contudo, apresentar qualquer elemento mínimo que sustentasse tal tese. A alegação foi absolutamente genérica, não indicando quem o teria coagido ou de que forma tal coação teria ocorrido, o que a torna inverossímil,
especialmente considerando que o apelante, naquele momento, encontrava-se ferido e aguardava socorro médico.

Ademais, na decisão de saneamento (Id 13991846), o juízo de origem expressamente fixou como ponto controvertido a ocorrência da coação, estabelecendo que o ônus de comprová-la incumbia ao requerido. Todavia, mesmo ciente de seu ônus, o requerido não produziu qualquer prova nesse sentido, não se desincumbindo de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência sua própria confissão extrajudicial.

Dessa forma, restam devidamente comprovados o ato ilícito (avanço da via preferencial), o nexo de causalidade e a culpa exclusiva do primeiro apelado pelo acidente, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer sua responsabilidade civil.

- Do dano material (despesas médicas e plano de saúde)

O apelante pleiteia o ressarcimento de despesas médicas e a condenação dos apelados ao custeio de um plano de saúde. Contudo, não instruiu os autos com qualquer comprovante de despesa, como recibos de medicamentos, consultas ou tratamentos. Os laudos médicos e prontuários juntados (fls.36/48) indicam que todo o atendimento, inclusive cirúrgico e hospitalar, foi realizado na rede pública de saúde, notadamente no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Outrossim, o pedido de contratação e custeio de plano de saúde, na forma como pleiteado revela-se demasiadamente amplo e genérico. O apelante não demonstrou a necessidade de tratamento contínuo e, muito menos, que tal tratamento não possa ser realizado pela rede pública, não havendo fundamento para acolhimento do pleito.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

-
Do pensionamento

O apelante postula o pagamento de pensão vitalícia, alegando perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade funcional do membro superior esquerdo, com base em laudo do DML (fl.34).

A decisão saneadora (Id 13991846) foi clara ao estabelecer que incumbia ao autor a comprovação da perda da capacidade laborativa.
Para tanto, seria imprescindível a produção de prova pericial médica
a fim de atestar se a lesão,
após o período de convalescença e reabilitação,
resultou em sequela funcional
permanente
e
qual a sua exata extensão e impacto sobre a capacidade para o trabalho
.

Ocorre que o autor, ora apelante, mesmo ciente de seu ônus, não requereu a produção da referida prova pericial. O laudo do DML, por sua vez, embora mencione suposta perda funcional, foi produzido em 19/03/2015, poucos meses após o acidente (ocorrido em 27/11/2014) e apresenta apenas considerações breves e genéricas, sem maiores descrições ou exames anexos, não sendo conclusivo sobre o caráter permanente da incapacidade após a completa recuperação do paciente.

Dessa forma, ausente prova robusta da perda funcional permanente para o trabalho, deve ser mantida também a improcedência do pedido de pensionamento.

- Do dano estético

Quanto ao dano estético, o apelante alega a existência de cicatriz e deformidade no antebraço esquerdo. No entanto, colacionou aos autos apenas fotografias da época do acidente, com o membro imobilizado por fixador externo (fls.53 e seguintes). Tais imagens, embora retratem o sofrimento do momento, não permitem aferir se, após a consolidação das lesões e a cicatrização, resultou de fato uma deformidade permanente e significativa, que justifique uma reparação autônoma.

Destarte, considerando que a lesão se deu no antebraço, local que não possui a mesma exposição de outras partes do corpo como a face, e ausente prova da cicatriz significativa resultante, mantém-se a improcedência do pleito de indenização por dano estético.

-
Do dano moral

Já com relação aos danos extrapatrimoniais, tem-se que sua função primordial é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em tela, tem-se que a experiência vivenciada pelo apelante – vítima de um acidente de trânsito que lhe causou fratura exposta no membro superior esquerdo e que o submeteu a internação e tratamento cirúrgico extrapola em muito os meros dissabores do cotidiano.

A necessidade de internação hospitalar e a submissão a tratamento cirúrgico, com o consequente período de recuperação, são fatos que ensejam dor, angústia e aflição, configurando um abalo de ordem emocional que viola os direitos da personalidade e merece reparação. A violação à integridade física do apelante e o sofrimento dela decorrente são evidentes e justificam a condenação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão inicial e o sofrimento decorrente do tratamento, mas ponderando, por outro lado, a ausência de comprovação de sequelas permanentes de maior repercussão, bem como as condições financeiras do requerido, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

-
Da denunciação da lide

O apelado

ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA

formulou denunciação da lide à seguradora

HDI SEGUROS
S/A.

Ocorre que, conforme se extrai da apólice de seguro colacionada aos autos (fls. 95/98), o contrato firmado entre o recorrido e a seguradora não possui cobertura para danos extrapatrimoniais.

Dessa forma, ausente a cobertura contratual para a única verba indenizatória a que o requerido foi condenado, não há obrigação da seguradora em indenizar, regressivamente, o prejuízo do denunciante.

Ante todo o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por

ISAQUE RAMOS DOS SANTOS
e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida apenas para:

a)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido
ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA
ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor, com juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula nº54, STJ), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária (Súmula 362, STJ) desde a data do arbitramento, pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos. (TEMA 905/STJ e REsp nº1795982/SP).

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
a denunciação da lide formulada por

ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA
em face de

HDI SEGUROS S/A
. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da litisdenunciada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa e custas processuais da lide secundária.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno o autor ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o réu ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação a ambas as partes, por serem beneficiárias da Gratuidade de Justiça.

Condeno, ainda, o denunciante

ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA

ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada

HDI
SEGUROS S/A
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da lide secundária, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com exigibilidade também suspensa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ISAQUE RAMOS DOS SANTOS e REFORMO, EM PARTE, a sentença recorrida apenas para:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor, com juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula nº54, STJ), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária (Súmula 362, STJ) desde a data do arbitramento, pelo IPCA-E, até a data de 08/12/21 (entrada em vigor da EC 113/2021), quando passará a ser aplicada apenas a SELIC, que já engloba ambos os encargos. (TEMA 905/STJ e REsp nº1795982/SP). b) JULGAR IMPROCEDENTE a denunciação da lide formulada por ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA em face de HDI SEGUROS S/A. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da litisdenunciada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa e custas processuais da lide secundária.

Outrossim, diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condenar o autor ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o réu ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes. Fixar, ainda, a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação a ambas as partes, por serem beneficiárias da Gratuidade de Justiça.

Por fim, condenar o denunciante ALEX SANDRO FERREIRA DA COSTA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada HDI SEGUROS S/A, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da lide secundária, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com exigibilidade também suspensa.